Tribunal: TJES
Processo: 5010360-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010360-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDO TOLEDO DE ABREU
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010360-57.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: CAIXA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A

EMBARGADO: ERNANDO TOLEDO DE ABREU

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta contradição e omissão no referido julgamento.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do requerente não apontam qualquer contradição ou omissão no r.
decisum
, mas simplesmente externam eventual inconformismo da parte com o que restou decidido.

Registra-se, outrossim, o disposto nos Enunciados interpretativos do FONAJE e da Enfam, sendo desnecessários demais esclarecimentos:

ENUNCIADO 162, FONAJE – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Vale dizer, ainda, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nesta via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)